Tribunal: TJSP
Processo: 1004835-60.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. pedido de concessão de justiça gratuita indeferido, com determinação de pagamento do preparo, sob pEna de deserção. preparo não recolhido. deserção. ARTIGO 99, §7o C.C. 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.